Tribunal: TJPA
Processo: 0828233-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828233-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: DENIS DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ PLANTONISTA DA VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828233-36.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0806390-04.2025.8.14.0133

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DENIS DA SILVA ALVES

IMPETRANTE: DR. BEIDSON RODRIGUES COUTO - OAB PA24024

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA

COMARCA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESO PROVISÓRIO. PERMISSÃO DE SAÍDA. COMPARECIMENTO A VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE GENITOR. ART. 120, I, DA LEP. INTERPRETAÇÃO LITERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Denis da Silva Alves contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Ananindeua, que indeferiu pedido de permissão de saída para comparecimento ao velório e sepultamento de seu genitor, sob o fundamento de que o art. 120 da Lei de Execução Penal seria aplicável exclusivamente aos condenados. A defesa sustentou constrangimento ilegal e requereu autorização para saída com escolta. A liminar foi deferida no plantão. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o art. 120, I, da Lei nº 7.210/1984 autoriza a concessão de permissão de saída para comparecimento a velório e sepultamento de ascendente também a preso provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 120 da Lei de Execução Penal expressamente prevê que os condenados em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios podem obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, nas hipóteses ali elencadas.

4.

O inciso I do referido dispositivo contempla, de forma clara e literal, a hipótese de falecimento de ascendente, autorizando a saída para comparecimento ao velório e sepultamento.

5.

A interpretação que restringe a aplicação do art. 120 da LEP apenas aos condenados contraria a redação expressa da norma, que inclui explicitamente os presos provisórios.

6.

A comprovação do falecimento do genitor por meio de declaração de óbito satisfaz o requisito legal para a concessão da permissão de saída.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do art. 120, I, da LEP aos presos provisórios, autorizando a saída com escolta para comparecimento a velório e sepultamento de genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. O art. 120, I, da Lei nº 7.210/1984 aplica-se também aos presos provisórios, autorizando a permissão de saída mediante escolta para comparecimento a velório e sepultamento de ascendente. 2. A negativa de permissão de saída fundada na suposta inaplicabilidade do art. 120 da LEP aos presos provisórios configura constrangimento ilegal quando comprovado o falecimento de familiar nas hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 120, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PET na APn nº 940/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22.03.2021, DJe 24.03.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828233-36.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0806390-04.2025.8.14.0133

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DENIS DA SILVA ALVES

IMPETRANTE: DR. BEIDSON RODRIGUES COUTO - OAB PA24024

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA

COMARCA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
DENIS DA SILVA ALVES
, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Ananindeua, nos autos n°0806390-04.2025.8.14.0133.

O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da inobservância do disposto no art. 120 da Lei de Execuções Penais, ante o indeferimento do pedido de comparecimento ao velório e sepultamento do genitor do demandante, mesmo sendo preso provisório, junta Guia de Sepultamento nº GSCPP68429 do Cemitério Parque das Palmeiras ID: 32901281.

Ao final requer a concessão de liminar autorizando a saída do paciente, com escolta e, no mérito a confirmação da ordem.

O pedido emergencial foi deferido, com adoção das comunicações devidas, durante o plantão judiciário (Id. 32900253)

O Juízo originário não prestou esclarecimentos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (Id. 33359760).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe dos autos, o Paciente sofreu a perda de seu pai, conforme Declaração de Óbito já anexa aos autos de origem.

Buscando o direito de prestar a última homenagem, a defesa protocolou pedido de permissão de saída perante o juízo plantonista de primeira instância (Processo nº 0806390-04.2025.8.14.0133).

Contudo, em decisão a Autoridade Coatora indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o art. 120 da Lei de Execução Penal (LEP) seria "aplicável exclusivamente aos condenados", não se estendendo a presos provisórios.

Esta contundo, não parece ser a melhor exegese do inciso I, art. 120 da Lei nº 7.210/1984, conforme destaco:

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge,

companheira, ascendente, descendente ou irmão;

Em uma interpretação literal, é clara a possibilidade da permissão desse tipo de saída a presos provisórios.

No mesmo sentido jurisprudência do STJ:

PET na AÇÃO PENAL Nº 940 - DF (2019/0372230-2) DECISÃO Vistos, etc. SÉRGIO HUMBERTO DE QUADROS SAMPAIO requerer autorização para comparecer ao velório e sepultamento de seu pai, falecido na presente data (e-STJ fls. 19.955-19 .958). Havendo comprovação da mort e por declaração de óbito acostada ao pedido, o caso se amolda à exatidão ao disposto no art. 120, I, da Lei n.º 7 .210/84, que dispõe: Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; Diante disso, autorizo a saída de SÉRGIO HUMBERTO DE QUADROS SAMPAIO do estabelecimento prisional para que, mediante escolta, possa acompanhar a integralidade da cerimônia de velório e sepultamento de seu genitor, que, conforme informação do peticionante, ocorrerá no Cemitério Bosque da Paz (Av. Aliomar Baleeiro, n .º 7.370, Nova Brasília, Salvador/BA), no dia 23.3.2021, a partir das 14h . Publique-se. Intimem-se. Cumpra-

se COM URGÊNCIA. Brasília, 22 de março de 2021. Ministro Og Fernandes Relator (STJ - PET na APn: 940 DF 2019/0372230-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 24/03/2021)

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem, em favor do paciente já qualificada nos autos, tornando-a definitiva, nos termos da fundamentação declinada.

É como

voto.

Belém,

de

de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2026